Tribunal: TJSP
Processo: 1006348-32.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
BEM MÓVEL – Veículo adquirido zero quilômetro que apresentou sucessivos problemas, extrapolando o limite do razoável – Dano Moral – Expectativa frustrada que atingiu direito da personalidade do consumidor – Ocorrência de danos morais – Percalços que extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo – Valor da indenização mantido – Consertos realizado dentro da garantias – Prazo

Ementa:
BEM MÓVEL – Veículo adquirido zero quilômetro que apresentou sucessivos problemas, extrapolando o limite do razoável – Dano Moral – Expectativa frustrada que atingiu direito da personalidade do consumidor – Ocorrência de danos morais – Percalços que extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo – Valor da indenização mantido – Consertos realizado dentro da garantias – Prazo legal do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor extrapolado apenas para a última ocorrência noticiada – Problema solucionado sem qualquer desvalorização do bem – Razoabilidade – Descabida pretensão de desfazimento do negócio considerando os valores envolvidos, o prazo em questão e a plena utilização do veículo, já com mais de 4 mil quilômetros rodados no dia da vistoria pericial – Sentença parcialmente reformada – Ação julgada parcialmente procedente para acolher apenas a reparação moral, improcedente a pretensão de desfazimento do negócio – Sucumbência recíproca caracterizada.

Recursos parcialmente providos.